Tribunal: STF
Processo: Rcl 57204
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Júlio Ernesto Gama Mesquita, contra ato do Juiz de Direito da 4º Vara Criminal da Comarca de Maceió/AL, sob alegada violação à Súmula Vinculante n° 14.



    A defesa do reclamante narra que,



    “O reclamante/investigado, também advogado, foi surpreendido no dia 21 de setembro de 2022 com um mandado de busca e apreensão (ANEXO II) em seu domicílio. Na presença do MP e policiais, teve sua casa revirada, objetos e bens apreendidos por força doo mandado judicial 0709061-38.2022.8.02.0001 expedido pela 4º Vara Criminal da Capital/AL. 



    Por ser advogado, o investigado/reclamante no mesmo dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão, habilitou-se nos autos.(anexo III) no pleno exercício da autodefesa, requerendo acesso ao conteúdo (decisões judiciais, representações dos órgãos de persecução penal, dentre outros), todavia, sem sucesso. 



    Posteriormente, em 24 de novembro contratou advogado particular (THIAGO PINHEIRO) para postular junto ao juízo reclamado novo pedido de habilitação e acesso aos autos daquele procedimento penal até então em absoluto segredo e que culminou com a restrição de bens e inevitavelmente ameaça a sua liberdade. 



    Do mesmo modo, até o dia da impetração dessa reclamação (01 de dezembro de 2022), ao realizar consulta 1º grau pelo sistema SAJ ao referido número, lamentavelmente, ainda, não se tem acesso sequer ao conteúdo da decisão penal e demais elementos importantes ao conhecimento do caso penal deflagrado em seu desfavor.”



    Por fim, diz ter formalizado dois protocolos de acesso, tendo ficado ambos sem resposta.



    Em decorrência, pretendeu, liminarmente:



    “a) Determinação para manter íntegra a súmula 14 do STF, em caráter LIMINAR determinando o imediato ACESSO dos autos (material penal já produzido) com a devida habilitação dos advogados: THIAGO PINHEIRO, OAB AL 7.503 e JÚLIO ERNESTO GAMA MESQUISTA”



    No dia 6/12/2022, indeferi a liminar requerida, determinei a emenda da inicial por ausência do valor da causa e solicitei informações à autoridade reclamada. A inicial foi emendada (eDoc. 12). As informações solicitadas foram devidamente prestadas (eDoc 15).



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    O reclamante alega não terem sido examinados os pedidos de habilitação nos autos bem como o acesso às peças já documentadas, o que afrontaria o enunciado da Súmula Vinculante n° 14 do Supremo Tribunal Federal.



    Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada:



    “Trata-se de investigação instaurada pela Polícia Civil de Alagoas, sob o Inquérito Policial nº 3945/2020, que tem como investigados Karina Giuse Stabile, Júlio Ernesto Gama Mesquita e Kleiver Rodrigo Buenos Dias, suspeitos pela prática dos crimes previstos no art. 171 do CP (estelionato), no art. 298 do CP (falsificação de documento particular), no art. 34 7 do CP (fraude processual), no art. 304 do CP (uso de documento falso) e no art. 1° da Lei nº 9.613/98 (lavagem de dinheiro). 



    Extrai-se dos autos, em síntese, que chegou ao conhecimento do órgão investigador uma denúncia de fraude processual, por meio de representação dos advogados do espólio de Cleide Fioravante Curcio, bem como de requisição de abertura de inquérito policial advinda do juízo da 8ª Vara Cível da Capital, nos autos do processo nº 0729609-89.2019.8.02.0001, na qual consta que o processo de execução de título extrajudicial nº 071161-05.2018.8.0001 estaria eivado de nulidades, uma vez que advogados teriam acostado aos autos documentações falsas para receber a importância de R$2.400.468,75 (dois milhões, quatrocentos mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos). Assim, a manobra processual teria levado o juiz da 8ª Vara Cível da Capital a decidir favoravelmente ao pleito do advogado Júlio Ernesto Gama Mesquita (OAB/AL nº 9.914) para que recebesse a quantia supra mecionada (fls. 08/111 ). 



    Diante disso, a Delegacia Especializada de Crimes Contra a Ordem Tributária e Administração Pública da Capital apresentou Representação Criminal, mediante peticionamento em segredo de justiça, haja vista o caráter sigiloso da investigação, solicitando o afastamento do sigilo bancário, buscas, medidas assecuratórias, quebra do sigilo fiscal e a indisponibilidade de bens móveis e imóveis em desfavor dos investigados (fls. 01/07). 



    Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou favoravelmente ao deferimento das medidas requeridas pela autoridade policial. Acrescentou, ainda, pedido de afastamento do sigilo telemático (fls. 410/427). 



    Assim, em 04 de novembro de 2022, o presente juízo proferiu decisão deferindo todos os pleitos, bem como determinando o cumprimento das medidas de forma sigilosa, posto o caráter confidencial inerente à investigação criminal.



     Desse modo, em 21 de novembro de 2022, foram cumpridos os mandados de busca e apreensão (fls. 437/489), tendo o investigado e advogado Júlio Ernesto Gama Mesquita requerido, no mesmo dia, sua habilitação aos autos (fl. 456). 



    Ato contínuo, em 24 de novembro de 2022, o investigado Júlio Ernesto Gama Mesquita constituiu advogado, o qual também requereu o acesso imediato aos autos (fl. 467), oportunidade em que o presente juízo abriu vista ao Parquet (fl. 469). 



    O Órgão Ministerial, por sua vez, se manifestou em 05 de dezembro de 2022, informando sobre a inexistência de óbice ao deferimento do acesso no tocante às diligências que já se encontram devidamente documentadas nos autos, nos termos da Súmula Vinculante nº 14 do STF. 



    Destarte, em 06 de dezembro de 2022 o presente juízo deferiu a habilitação dos causídicos no feito, dando-lhes acesso aos autos (fls. 477/478) 



    Assim, acredita-se que as informações prestadas são suficientes para o deslinde do caso ora em análise, sobretudo considerando que o acesso aos autos foi concedido em tempo célere, após documentadas todas as diligências, na forma prevista pela Súmula Vinculante nº 14 do STF, razão pela qual as findo, colocando-me à inteira disposição de Vossa Excelência para quaisquer outros esclarecimentos e aproveitando o ensejo para renovar protestos de consideração e estima. ” (Doc. 15).



    Consoante o exposto, a autoridade reclamada informa ter sido deferido o pedido de habilitação dos advogados, bem como franqueado o acesso aos autos. Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente ao paradigma evocado.



    Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há óbice ao acesso da parte e seus advogados aos conteúdos pretendidos, tampouco há decisão judicial nesse sentido que pudesse, ao menos teoricamente, configurar a suposta afronta ao paradigma de controle, tendo em vista que as decisões foram no sentido de deferir o acesso aos autos.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente